Tribunal: TJDFT
Processo: 0712186-33.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. FRAUDE NA ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PARCELAS ILICITAMENTE DESCONTADAS. ANULAÇÃO DO VÍNCULO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Considerando a ocorrência de fato do serviço decorrente da realização de contrato fraudulento, devidamente atestado por prova pericial, o vínculo deve ser declarado inexistente, com o retorno das partes ao status quo ante.
2. Descabe a imposição da condenação à devolução em dobro dos valores descontados quando inexistente a prova da má-fé do fornecedor.
3. Os danos morais exigem efetiva lesão a direitos da personalidade, inexistente no caso concreto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.